Tribunal: TJDFT
Processo: 0700289-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0700289-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: FABIO VICENTE DE MELLO SILVA AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de agravo em execução penal interposto por FABIO VICENTE DE MELLO SILVA contra decisão proferida pela MMa Juíza da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (ID 31830103 – pag. 15/16), que indeferiu o pedido de remição pela aprovação do ENEM. Incluídos os autos em pauta de julgamento na 13a Sessão Ordinária Virtual (período de 28/04/2022 até 05/05/2022), a Defesa de Fábio Vicente de Mello Silva manifestou interesse em realizar sustentação oral (ID 34103673). Diante do exposto, determino que o processo seja retirado da pauta de julgamento virtual e incluído em pauta de sessão presencial por videoconferência, para acompanhamento do julgamento pelos interessados. Indefiro, contudo, o pedido de sustentação oral, por ausência de previsão legal para essa hipótese de recurso (art. 110 do Regimento Interno). Intimem-se. Brasília/DF, 9 de abril de 2022 10:06:28. ROBSON BARBOSA Desembargador